Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701195-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: PATRICIA RESENDE TEIXEIRA D E S P A C H O O Embargante, EGA- ADMINISTRAÇÃO LTDA, opõe embargos de declaração sob a tese de ocorrência de contradição no julgado. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2023 15:10:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador